Tribunal: STF
Processo: Rcl 53738
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0825908-52.2019.8.12.0001.



    Na petição inicial, o Estado alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto.



    Sustenta que o medicamento pleiteado no feito está incluso na lista RENAME do SUS, foi incorporado por meio da Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 7 e incluso no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que significa que “é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde União, competindo também a ele sua aquisição centralizada, consoante art. 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS [...]” (eDOC 1, p. 7)



    Nesses termos, assevera que a jurisprudência mais atual do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade. (eDOC 1, p. 5)



    Assim, afirma que “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”. (eDOC 1, p. 8)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. (eDOC 1, p. 11)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9)



    Citada, a beneficiária, Mariana do Amaral Ribeiro, deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 11. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da Reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Reclamação para garantir a observância da tese fixada no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Em situações como a dos autos, em que se almeja o fornecimento de medicamento que, embora registrado na ANVISA, não está previsto em protocolo clínico ou em diretrizes terapêuticas para o tratamento da enfermidade, a União deve compor o polo passivo da demanda, uma vez que, segundo o artigo 19-Q da Lei nº 8.080/1990, “A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.”, o que demonstra a falta de amparo legal para a transferência aos estados da federação da obrigação de disponibilizar, e de arcar com o respectivo ônus financeiro, medicação cuja inclusão em protocolo clínico incumbe à União, por intermédio do Ministério da Saúde. Demonstrada a violação ao paradigma invocado. Parecer pela procedência da Reclamação ”. (eDOC 13)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



          “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    Cumpre ressaltar, no entanto, que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte sobre a aplicação do tema 793, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo, quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.234). Confira-se trecho da manifestação:



    “[...]



    A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. 



    [...]



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    […]



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas)”.



    O acórdão restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1.366.243, Rel. Min. Presidente).



    Embora a literalidade da controvérsia assentada nessa ocasião faça referência apenas à necessidade de inclusão da União no polo passivo em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, reputo que a compreensão da questão constitucional, diante da identidade de situação jurídica, é igualmente aplicável ao presente caso, cujo o fármaco postulado, embora inserido no Elenco de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, dentro do Grupo 1A, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 



    Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo ser o caso de sobrestamento do processo originário para aguardar-se o julgamento do tema 1.234 da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0825908-52.2019.8.12.0001 até que sobrevenha decisão do STF no tema 1.234 da repercussão geral. Após, dever-se-á proceder a novo julgamento da causa nos termos da orientação a ser firmada pelo STF.



    Tendo em vista, tratar-se de direito à saúde, mantenha-se o tratamento deferido na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente